Tribunal: TJPA
Processo: 0038773-90.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator.2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC.3. Agravos internos não conhecidos.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0038773-90.2010.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: CLAUDIA TERESINHA GUERREIRO PITMAN MACHADO
Advogada: Dra. Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado- OAB/PA nº 7492
AGRAVANTE: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA
Advogada: Dra. Ana Paula dos Santos Lima- OAB/PA nº 12.296
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
Procurador: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021,
caput
, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator.
2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC.
3. Agravos internos não conhecidos
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer dos Agravos Internos
, em conformidade com o art. 1.021 do CPC e com os demais termos da fundamentação acima. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravos internos
interpostos por CLAÚDIA TERESINHA GUERREIRO PITMAN MACHADO e ANA PAULA DOS SANTOS LIMA contra acórdão nº 206.615 (fls. 623/625) pelo qual foi negado provimento aos Embargos de Declaração interpostos contra acórdão nº 199.693 (fls. 584/589) resultado do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Ordinária nº.0038773-90.2010.8.14.0301.

O acórdão recorrido teve a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA AUSENTE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CLARAMENTE ABORDADA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. OMISSÃO. PRESENTE EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração, em desafio ao acórdão, que conheceu e deu provimento à apelação do Estado do Pará, para anular a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, nomeadamente, a anulação das questões da prova objetiva, e, por conseguinte, o prosseguimento dos autores, ora embargantes, no concurso C-149 - SEAD/PCPA; com sentença anulada e improcedência dos pedidos iniciais;
2. Não há premissa equivocada no acórdão que reconhece o julgamento extra petita, quando visíveis a incongruência entre os pedidos formulados e o provimento jurisdicional, sendo tal parâmetro o embasamento do julgado, pelo que ausente vício formal no
decisum
;
3. Não há obscuridade na decisão que reconhece a interposição de recurso administrativo contra as questões da prova, contudo não realiza a anulação das questões, em sede de apelação. Isto porque as premissas, além de não se relacionarem entre si, foram devidamente cotejadas no acórdão, sem deixar margem a questionamentos interpretativos;
4. A omissão apontada no sentido de questionar o resultado do julgamento em face da sucumbência do embargante, não importa em vício de omissão, senão na visível intenção de rediscussão do conteúdo do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração;
5. O argumento de que o edital foi omisso quanto ao destino daqueles que alcançaram a nota mínima exigida, em sede de embargos, não deve ser conhecido, pois importa em inovação recursal;
6. Nos embargos de declaração opostos por Ana Paula dos Santos Lima e Eduardo Augusto Gonçalves de Moura, há omissão no acórdão em relação à ela, que não foi citada no acórdão embargado e deve ser incluída no rol dos candidatos não classificados para a segunda fase do certame, sem, contudo, atribuir quaisquer efeitos modificativos ao julgado. Logo, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração;
7.
E
mbargos de declaração conhecidos e não acolhidos os opostos por Paulo Cesar Campos Das Neves e Mauro Roberto Mendes da Costa Junior; bem como os opostos por Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado. Embargos de declaração opostos por Ana Paula dos Santos Lima e Eduardo Augusto Gonçalves de Moura parcialmente acolhidos.

No primeiro agravo interno a agravante Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado, aduz, que o acordão merece reforma por não ter sanado as contradições e obscuridades apontadas nas razões dos embargos, pelas razões a seguir transcritas:
¿Os embargos de declaração opostos, não foram acolhidos, por entender esta relatoria os vícios arguidos não existentes, apontando mera intenção de rediscutir os fundamentos do julgado em Apelação.
Merece pois reforma o r. ACÓRDÃO, por apresentar razões, as quais foram suscitadas em Embargos de Declaração, as quais esta Agravante entendeu contraditórias e obscuras e me razão de tais assertivas, passa a discorrer:
A r. decisão do Juízo ¿a quo¿ reformada em APELAÇÃO, acertadamente combatida com EMBARGOS DECLARATÓRIO, NÃO poderia ser mais acertada e não incidiu em julgamento além do pedido, VEJAMOS:
...¿do Pedido:
a)

...
b)

Uma vez classificados e aprovados em todos as fases do certame, que lhes seja garantido o direito de nomeação e posse de conformidade com as regras editalicias;...
Desta feita, Mmo Juízo ¿a quo¿, apresentou um convencimento diferenciado ao determinar que após a aprovação, fossem os candidatos nomeados e empossados para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.
Faz-se necessário ressaltar que o pedido formulado na inicial já pede que lhe fosse garantida a nomeação e posse. Senão vejamos:
...¿
b)...
que lhe fosse garantido o direito de nomeação e posse de conformidade com as regras editalícias;
Assim, não existe razão par anular a epigrafada decisão e sem redundância, mais que acertada, pois, tendo em vista que a autora, ora agravante para alcançar nomeação e posse, obrigatoriamente teria que ser avaliada no curso de formação, não vislumbrando portanto, deferimento de pelito além do pedido.

No segundo agravo, suscita a agravante Ana Paula dos Santos Lima, que o acordão merece reforma, pelas razões a seguir transcritas:
¿
No caso da autora a MM. Relatoria afirma que a candidata alcançou nota 7.60, porém a nota de corte foi 8.20, e por isso não ficou classificada dentre os 150 (cento e cinquenta) vagas ofertadas. Ocorre Douto Julgador, que a candidata alcançou a nota para a continuação das fases do certame.
Desta feita a agravante traz o posicionamento diferenciado pois após a aprovação, fossem os candidatos nomeados e empossados para o cargo de delgado de Polícia Civil do Estado do Pará, necessário afirmar que o pedido formulado fosse garantido a nomeação e posse.
Assim MM. Relatora, o juízo a quo em momento algum tentou suprimir fases do certame, isto porque quando da prolação da sentença em 07.03.2013 (mais de 03 anos após a distribuição da inicial), as fases que compunham a dita
1ª fase do certame:prova objetiva, teste de aptidão física (TAF), exames clínicos, exame psicológico, investigação criminal e social e prova oral,
já haviam sido realizados pelos demais concorrentes, restando ao Magistrado de 1ª grau, viabilizar o resultado útil da determinação contida na sentença, fazendo, com que as fases já referidas fossem feitas na ACADEMIA DE POLICIA, não significando que o termo empregado ¿ACADEMIA DE POLICIA¿, fosse compreendido como 2ª fase do concurso de forma direta, que corresponde ao curso técnico de formação profissional de policial civil, conforme item 18 do edital.¿

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls. 718/720, pugnando pela manutenção do acórdão impugnado.

É o sucinto relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão monocrática, conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.021,
caput:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
¿.
(Grifo nosso).

A redação do referido dispositivo não deixa dúvida de que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas.

Os pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer.

Verifica-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que não cabe agravo interno contra acórdão, sendo evidente o não atendimento do primeiro pressuposto intrínseco acima indicado.

O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pelas agravantes, não sendo o caso de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal,
por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, segue os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1.
A interposição de agravo interno/regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do Relator.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg nos EAREsp 723.276/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 616.500/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/10/2015; AgRg no AgRg no REsp 1.337.231/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/6/2014.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EAREsp 654.655/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)
. (Grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. É incabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado (acórdão), uma vez que referido recurso presta-se apenas ao ataque de decisão monocrática de inadmissibilidade, provimento ou improvimento de recurso proferida pelo Desembargador Relator. Inaplicável o princípio da fungibilidade, por erro grosseiro inescusável.
(TJ-MG - AGT: 10024102235371003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015 e dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese.2. Agravo interno não conhecido.¿(AgInt no AgRg no AREsp 770.167/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016).

Tendo em vista o erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal.

Com essas considerações,
não conheço dos Agravos Internos
, em conformidade com o art. 1.021 do CPC e com os demais termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

_____________________________________________________________________________
II